Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715064-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP AGRAVADO: FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de manifestação apresentada por INOVA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA em que requer a juntada do agravo de instrumento (Id 16592156, p,15/19) protocolado tempestivamente no Juízo de origem em face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em seu favor, destacando que o correspondente peticionamento junto ao Tribunal ocorreu por falha técnica, devendo-se, ainda, com amparo nos princípios da fungibilidade, cooperação e celeridade processual ser recebido e apreciado o recurso, mediante concessão de efeito suspensivo. Brevemente relatado. Decido. Da detida análise dos autos, mostra-se descabido o aproveitamento do agravo de instrumento protocolado em primeira instância. Como se sabe, o agravo de instrumento, à luz do art. 1.016, caput, do CPC, é recurso que deve ser dirigido diretamente ao tribunal competente, de forma que sua interposição deve ocorrer mediante protocolo no Juízo ad quem, qual seja, o Tribunal de Justiça, inexistindo no âmbito do TJDFT qualquer regra que possibilite a interposição diretamente no juízo a quo. Nesse sentido, ensina Nelson Nery Júnior: “Interposição no tribunal destinatário ( ad quem ). (...)No CPC/1973, no sistema anterior à L 9139/95, o agravo era interposto perante o juízo a quo e remetido o instrumento posteriormente ao tribunal. Atualmente, mantém-se o sistema que foi implantado pela L 9139/95 no CPC/1973: o agravo deve ser interposto diretamente no tribunal destinatário (ad quem), competente para julgar o mérito do agravo, acompanhado das razões de recurso, das peças obrigatórias e outras que o agravante queira juntar. (...) Protocolo no tribunal. Para que seja tempestivo, o agravo deve dar entrada no protocolo do tribunal até o fechamento do expediente do protocolo do último dia do prazo legal (... )De acordo com o CPC 212 § 3.o, o ato praticado por meio de petição em autos não eletrônicos deverá sê-lo no horário de funcionamento do tribunal, conforme o disposto na lei de organização judiciária local. (In Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico], 3a Ed, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2224 e 2227/2228) – g.n. No caso, observa-se que a petição do agravo de instrumento foi protocolada, por equívoco, apenas e diretamente no Juízo de origem (Id 63681472 – origem), não tendo, contudo, a parte demonstrado ter promovido a correlata interposição perante o TJDFT, dentro do prazo legal, a fim de cumprir com os requisitos da regularidade formal e tempestividade. E apesar de sustentar não ter logrado êxito no protocolo do recurso junto ao Tribunal por falha técnica, não se vislumbra, contudo, qualquer comprovação de que tal erro ou empecilho decorreu exclusivamente de eventual problema no sistema do PJe. Destaca-se, ainda, que o recurso apenas foi apresentado a este TJDFT por manifestação datada de 05/06/2020, após o decurso do prazo recursal. Nesse quadro, não há que se falar em observância aos princípios da cooperação, celeridade processual e ao princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente, posto que o equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro e exclusivo da parte, inexistindo, ainda, dúvida objetiva quanto ao órgão jurisdicional destinatário ao qual o recurso deve ser protocolado, observado o prazo legal. Dessa forma, não observando a presente manifestação e o agravo nela juntado os requisitos de admissibilidade atinente à regularidade formal e à tempestividade, impõe-se seu não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, in verbis: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora